Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704164-63.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA CLERIA CUNHA DE NARDI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o deferimento de medida cautelar na reclamação no 55.040/DF pelo Supremo Tribunal Federal (ID no 38303928 – págs. 15/20), no sentido de suspender o presente feito até a decisão final da reclamação, aguarde-se o desfecho da referida ação autônoma de impugnação. Outrossim, diante do pedido de informações encaminhado a esta Presidência em razão da Reclamação no 55.040/DF (ID no 38303928 – pág. 1), remetam-se, com urgência, o presente processo à Secretaria Judiciária – SEJU, para que providencie o encaminhamento, por meio de Malote Digital, de cópia eletrônica integral dos autos para o Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007